Tribunal: TJBA
Processo: 8090422-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO n. 8090422-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES:
AXA XL SEGUROS S/A E D
ÉBORA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
TIAGO VILAN MONTEIRO, HERBERT SANTOS ARAÚJO, INGRA FARIAS DOMINGUES, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES

EMBARGADOS: BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS (WALMART BRASIL LTDA)e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, HERBERT SANTOS ARAÚJO, INGRA FARIAS DOMINGUES, TIAGO VILAN MONTEIRO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSALTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. EMBARGOS DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EMBARGANTE MANTIDA, POR MAIORIA, NO ACÓRDÃO OBJURGADO. PEDIDO BASEADO EM VOTO VENCIDO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO AUSENTE. EMBARGOS DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DOS DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. JULGADO CLARO E FUNDAMENTADO. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDAS PROCRASTINATÓRIAS. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração simultâneos na apelação n.
8090422-03.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em DESACOLHER OS EMBARGOS
, e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.